Tribunal: TJMT
Processo: 1030935-23.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030935-23.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (ADVOGADO), JOSE RICARDO DE CARVALHO LIMA - CPF: 022.801.621-56 (PACIENTE), JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ROUBOS MAJORADO - EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO AO REGIME FECHADO - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO - PRELIMINAR DA PGJ - NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO ANALISADO PELO JUÍZO SINGULAR – CONHECIMENTO – DECISÃO DEFINITIVA - CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO - LIBERDADE DO PACIENTE AFETADA - MATÉRIA ANALISADA EM HC - PREMISSAS DO STF E TJMT - PRELIMINAR REJEITADA - REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO FUNDAMENTADA NA UNIFICAÇÃO DE PENAS – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LÍCITA DEMONSTRADO

- REINTEGRAÇÃO SOCIAL - PACIENTE EM LIBERDADE HÁ MAIS DE 10 (DEZ) ANOS - NÃO COMETIMENTO DE NOVOS DELITOS - DESPROPORCIONALIDADE DA REGRESSÃO - JULGADO DO TJMT - DECISÃO REFORMADA -
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E CONCEDIDA A ORDEM

PARA RESTABELECER O REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

A regressão para regime fechado recomenda o duplo grau de jurisdição visto que os efeitos do ato impugnado refletem diretamente na liberdade do paciente, a qual deve ser
“entendida de forma ampla, afetando toda e qualquer medida de autoridade que possa, em tese, acarretar constrangimento para a liberdade de ir e vir”
(STF, HC nº 107701).

Em situações excepcionais, afigura-se cabível a impetração de
habeas corpus
em face de decisões definitivas, por ser
“a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado”
(STJ, RHC nº 146327/RS - Relator: Min. Gilmar Mendes - 16.3.2018).

A superveniência de condenação [anterior ou posterior], no curso da execução penal, enseja a unificação das reprimendas impostas e o estabelecimento de regime de cumprimento com base no resultado da somatória das penas, à luz do art. 111 da LEP (STJ, REsp 1557461/SC; AgRg no REsp 1887183/PR).

A
análise de cada situação fática/jurídica deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à função ressocializadora da execução penal

(TJMT, N.U 1015764-26.2023.8.11.0000).

O trabalho deve ser prestigiado por se tratar de meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT, AgExPe NU 1026697-63.2020.8.11.0000).

“O desconto do período de interrupção e
a manutenção do reeducando no regime semiaberto mostram-se medidas proporcionais ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da execução penal, frente à ausência de cometimento de outro crime; à demonstração do exercício de atividade lícita
; [...], tornando desaconselhável, na hipótese, a regressão do regime imposto ao agravado.”
(AgExPe N.U 1023686-55.2022.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1030935-23.2023.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES

PACIENTE(S): JOSE RICARDO DE CARVALHO LIMA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSE RICARDO DE CARVALHO LIMA contra ato comissivo do Juízo da Vara da Execução Criminal da Comarca de Cuiabá, que unificou as penas e o regrediu ao regime fechado, nos autos de execução penal (SEEU 0003962-05.2012.8.11.0042), decorrente de condenações por roubo majorado a 13 (treze) anos e 7 (sete) meses de reclusão - art. 157, § 2º I, II, IV e V, do CP - (www.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) seria ilegal a regressão do regime semiaberto ao fechado sob a assertiva de que a nova guia de execução refere-se
“a fato ocorrido anteriormente ao início do processo executório, em 01/04/2009, tendo a r. sentença transitado em julgado há mais de 07 (sete) anos, e apesar de aportada aos autos há mais de 01 (um) ano, em todo aquele período não se verificou qualquer falta disciplinar cometida pelo apenado ora Paciente”
; 2) estaria reinserido socialmente, porque constituiu família, possui empresa e não cometeu mais crimes.

Requer a concessão da ordem para que seja restabelecido o regime semiaberto (ID 196737183), com documentos (ID 137628784).

O pedido liminar foi indeferido [i. Des. Paulo da Cunha] em plantão judiciário (ID 196758662).

O Juízo singular prestou informações (ID 196800183).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento do
habeas corpus
, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO - MATÉRIA NÃO AFETA AO RECESSO FORENSE – AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE PISO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 196819158)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE “NÃO CONHECIMENTO”)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 10ª Procuradoria de Justiça Criminal suscita o “não conhecimento” da impetração sob a assertiva de
“supressão de instância”.

De fato, a presente impetração foi manejada anteriormente à apreciação da matéria pelo Juízo singular (SEEU 0002708-81.2019.8.11.0064), o que caracterizaria violação por supressão de instância, conforme entendimento deste e. Tribunal: (TJMT, AGEXPE NU 1022325-71.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal, 18/12/2020; AGEXPE NU 1026496-71.2020.8.11.0000, Relator: Des. Pedro Sakamoto- Segunda Câmara Criminal -17.3.2021).

Ocorre que o pedido foi apreciado pelo Juízo da Execução Penal [
“a decretação do regime fechado ao penitente é decorrente da chegada de nova condenação, o que ensejou a soma e unificação das penas e a consequente fixação de novo regime. Nesse sentido, em que pese anteriormente decretada regressão cautelar, inclusive com ordem prisional, tal decisum não foi o instrumento de fixação do regime mais severo. Ademais, inexistem elementos novos que indiquem alteração do quadro que proporcionou a fixação do regime fechado, tampouco que justifiquem a reanálise da matéria. [...] Assim, deixo de proceder a reanálise do regime fixado para cumprimento da pena”
– SEEU 0002708-81.2019.8.11.0064]
,
em 8.1.2024, ou seja, após o parecer do órgão ministerial de segundo grau, a recomendar o processamento deste
habeas corpus
.

Noutro giro, o prazo para interposição de recurso [agravo em execução] do paciente decorreu em 20.2.2024, conforme certidão (SEEU 0003962-05.2012.8.11.0042), a justificar o processamento deste
habeas corpus
como sucedâneo, notadamente porque os efeitos do ato impugnado afetam diretamente a liberdade do paciente, a qual deve ser
“entendida de forma ampla, afetando toda e qualquer medida de autoridade que possa, em tese, acarretar constrangimento para a liberdade de ir e vir”
(STF, HC nº 107701 - Relator: Min. Gilmar Mendes - 26.3.2012).

Noutro giro, o c. STF firmou entendimento de que, em situações excepcionais, afigura-se cabível a impetração de
habeas corpus
em face de decisões definitivas, por ser
“a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado”
(RHC nº 146327/RS - Relator: Min. Gilmar Mendes - 16.3.2018).

Logo, admite-se o processamento desta impetração.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 14.2.2023, o Juízo da Execução Penal regrediu o paciente ao regime fechado, nestes termos:

“[...]O recuperando JOSE RICARDO DE CARVALHO se encontrava em cumprimento do regime semiaberto, por força da Guia nº 0000954-03.2010.8.11.0038.

À mov. 17.1, aportou ao feito a Guia n. 0001297-17.2009.8.11.0011, cujo teor impôs ao apenado a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela pratica do crime de tráfico de roubo.

Atualizado o cálculo de pena, o memorial passou a apontar o saldo de 11 anos, 07 meses e 17 dias de reprimenda a ser executada. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que, “Nos termos do art. 111 da Lei n . 7.210/1984, quando há mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela soma ou unificação das penas, nos termos do art. 33 e seguintes do Código Penal.”(STJ, AgRg no HC n. 622.713/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 23/8/2021.)

Não obstante, verifica-se, ainda, que as Guias apresentadas se tratam de processos distintos em que não há possibilidade de se reconhecer o concurso formal de crimes e/ou a continuidade delitiva.

Ante o exposto, procedo a soma e unificação das quatro condenações lançadas em nome do recuperando e, de consequência, em face do saldo de pena a cumprir, FIXO o regime fechado para continuidade da execução penal.

Expeça-se mandado de prisão.
”
(
Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - SEEU NU 0003962-05.2012.8.11.0042)

Em 8.1.2024, indeferiu o pedido de reinserção ao regime semiaberto,
“in verbis”
:

“
A defesa do recuperando pugna pela reinserção do apenado no regime semiaberto. Sucede que, a decretação do regime fechado ao penitente é decorrente da chegada de nova condenação, o que ensejou a soma e unificação das penas e a consequente fixação de novo regime. Nesse sentido, em que pese anteriormente decretada regressão cautelar, inclusive com ordem prisional, tal decisum não foi o instrumento de fixação do regime mais severo. Ademais, inexistem elementos novos que indiquem alteração do quadro que proporcionou a fixação do regime fechado, tampouco que justifiquem a reanálise da matéria. Logo, eventual inconformismo defensivo haverá de ser objeto de instrumento recursal, tempestivamente. Assim, deixou de proceder a reanálise do regime fixado para cumprimento da pena.”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - SEEU NU 0003962-05.2012.8.11.0042)

Pois bem.

Consta que o paciente estava cumprindo pena por roubo majorado em regime semiaberto quando sobreveio nova guia penal por roubo majorado (a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão – SEEU
NU 0003962-05.2012.8.11.0042 – seq. 17).

As reprimendas foram somadas e o saldo de pena a ser cumprido totalizou 11 (onze) anos, 7 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, sendo estabelecido o regime fechado diante da pena final remanescente - superior a oito anos - (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Frise-se que a superveniência de condenação [anterior ou posterior], no curso da execução penal, enseja a unificação das reprimendas impostas e o estabelecimento de regime de cumprimento com base no resultado da somatória das penas, à luz do art. 111 da LEP (STJ, REsp 1557461/SC – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2018; AgRg no REsp 1887183/PR – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 27.11.2020).

Todavia, a análise de cada situação fática/jurídica deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à função ressocializadora da execução penal

(TJMT, N.U 1015764-26.2023.8.11.0000 - Relator: Des. José Zuquim Nogueira - Segunda Câmara Criminal - 11.8.2023).

No caso: 1) os crimes cometidos pelo paciente se referem a fatos praticados há quase 15 (quinze) anos [em 2009 e 2010]; 2) comprovou exercer ocupação lícita como
“instalador de piscina e pintura em geral”
, sendo o proprietário da empresa Áqua Piscinas (CNPJ 41.443.852/0001-30, aberta em 3.4.2021 –
www.consultacnpj.redesim.gob.br
); 3) constituiu família (declaração de união estável com Rafaela Gomes da Silva, policial militar – ID. 137629711; filho Arthur Lucas da Silva Carvalho); 4) e não cometeu novos delitos (consoante consulta no PJE e
PRIMUS
), a demonstrar sua reintegração social no período que permaneceu em liberdade (desde 9.2.2012 até 15.12.2023 - por aproximadamente 10 (dez) anos).

Com efeito, o trabalho deve ser prestigiado por se tratar de meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT, AgExPe NU 1026697-63.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 4.3.2021).

Destaca-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“O desconto do período de interrupção e a manutenção do reeducando no regime semiaberto mostram-se medidas proporcionais ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da execução penal, frente à ausência de cometimento de outro crime; à demonstração do exercício de atividade lícita; [...], tornando desaconselhável, na hipótese, a regressão do regime imposto ao agravado.”
(AgExPe N.U 1023686-55.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 21.3.2023 - grifado)

Assim sendo, deve ser mantido o regime prisional semiaberto sob as condições já impostas (SEEU NU 0003962-05.2012.8.11.0042 – seq.1 - fls. 146/149), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo da Execução Penal.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA A ORDEM
para restabelecer ao paciente o regime semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, mediante as condições estabelecidas no executivo de pena, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo da Execução Penal, com advertência expressa do reeducando de que o descumprimento enseja a regressão do regime prisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024